Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-16.2020.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1000920-16.2020.8.11.0020.
Origem: Juizado Especial Cível de Alto do Araguaia.
Recorrente: JOSÉ DONIZATE BORGES FERREIRA.
Recorrido: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA.
Data do Julgamento: 22/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT - TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.
2- Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.
3- O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.
4- As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a agosto/2015.
5- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000920-16.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE DONIZETE BORGES FERREIRA - CPF: 172.449.511-91 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL -
UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT -
TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

-
PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.

2-

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

3-

O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

4-

As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a agosto/2015
.

5-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022